Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701864-23.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: THIAGO RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Retifique-se a autuação do feito, para constar como agravante THIAGO RODRIGUES FERREIRA, bem como para que sejam cadastrados os advogados por ele constituídos, conforme requerido nas petições de IDs 75178958 e 75775492. Outrossim, compulsando os autos, verifica-se a existência de erro material na decisão de ID 75092146, visto que, embora no cabeçalho conste o nome de FELLIPE BARBOSA OLIVEIRA, o nome correto do recorrente é THIAGO RODRIGUES FERREIRA. Ressalte-se que, consoante certidão de ID 74047847, o apelante FELLIPE BARBOSA OLIVEIRA deixou transcorrer in albis o prazo recursal para impugnação do acórdão de ID 72994956. Em seguida, retornem os autos ao Ministério Público, conforme requerido na manifestação de ID 76591479, para contrarrazões ao agravo. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018